Tribunal: TJSP
Processo: 2025638-30.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Agenciamento
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Decisão que rejeitou impugnação da executada quanto a nulidade de citação – Cartas de citação e intimação enviadas para endereço informado ao exequente e no qual está instalada a sede da empresa executada – Recebimento sem ressalvas por idêntica pessoa nas três oportunidades, permitindo concluir se tratar de funcionário do condomínio

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Decisão que rejeitou impugnação da executada quanto a nulidade de citação – Cartas de citação e intimação enviadas para endereço informado ao exequente e no qual está instalada a sede da empresa executada – Recebimento sem ressalvas por idêntica pessoa nas três oportunidades, permitindo concluir se tratar de funcionário do condomínio responsável pelo recebimento de correspondências - Válida é a citação postal, ainda que não realizada pessoalmente, na hipótese de loteamento com controle de acesso – Inteligência do art. 248, §4o, CPC – Precedentes desta C. Câmara - Decisão mantida. Recurso desprovido.